Tribunal: TJES
Processo: 5003091-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.
2.
A
providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

3.
Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.
4.
Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003091-54.2018.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ANDRE FIORINI
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Interno na Apelação Cível nº 5003091-54.2018.8.08.0011

Apelante:
Município de
Cachoeiro de Itapemirim

Apelado
:

André Fiorini

Relator:
Desembargador
Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
10
.
0
6
.202
4
a 14.06.2024
.

VOTO VISTA

(
Divergir
)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de
agravo interno na
apelação cível em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
e Execuções Fiscais
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que julgou extinta a presente execução fiscal
por ausência de interesse
.

No julgamento da apelação, a eminente Desembargadora Marianne Jpudice Mattos proferiu decisão mono
crática (ID 7543343) para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de
Cachoeiro de Itapemirim
. Já em sede de agravo interno,
o
eminente
Desembargador Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca
, em síntese,
NEGOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Após ouvir atentamente o aludido voto,
entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente, uma vez que alcancei conclusão diversa
. Explico.

O artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.952/2018, assim prevê, in verbis:

Art. 2º.
Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Como se percebe da singela leitura do referido dispositivo legal, a providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em
error in procedendo
, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.

Ademais, somente a título de esclarecimento, a autorização para desistência das execuções fiscais deve ter como parâmetro o valor de referência previsto na lei vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, entendimento diverso do adotado pelo magistrado singular.

Neste

sentido
, colaciono diversos julgados desta Colenda C
â
mara para corroborar o entendimento acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005609-87.2015.8.08.0050 APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA APELADO: FERNANDO ANTONIO NOVELLI RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI POSTERIOR – LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018 ALTERADA PELA LEI Nº 3.910/2021 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2015 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
É descabida a extinção da execução fiscal de ofício com base no valor do crédito definido em lei posterior ao ajuizamento da demanda. Sentença anulada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR. Data: 13/
03
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005609-87.2015.8.08.0050. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fato Gerador/Incidência.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Súmula nº 452.
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Vitória, 12 de setembro de 2023. RELATORA. Data: 19/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000514-88.2015.8.08.0050. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Sob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO

do eminente relator com a devida vênia para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, reformando a decisão monocrática, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003091-54.2018.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ANDRÉ FIORINI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a decisão monocrática sediada no id 7543343, que negou provimento ao recurso por ele interposto que objetivava reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, o Município agravante argumenta a ocorrência de erro na interpretação do Tema nº 1.184 do STF e a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa.

Pois bem. Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Isso porque, ao contrário do defendido pela parte agravante, não há na tese fixada no precedente (Tema nº 1.184, STF) a necessidade de intimação do Ente para manifestação quanto à possibilidade de suspensão do processo, sendo apenas indicado que não há impedimento que a Fazenda Pública solicite a referida suspensão para providenciar a conciliação administrativa e o protesto do título (providências indispensáveis para a propositura de execução fiscal).

Importa salientar, ainda, que a extinção da execução pela ausência de interesse de agir não impede a adoção das medidas indicadas na Resolução CNJ nº 547/2024 no âmbito administrativo pelo Ente Municipal para o pagamento do crédito fiscal.

Por fim, no tocante à nulidade por violação ao contraditório, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil (Cf. AgInt no AREsp n. 1.064.425/SP, relator Ministro Manoel Erhardt [Desembargador Convocado do TRF5], Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003091-54.2018.8.08.0011
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ANDRÉ FIORINI
RELATOR: Des. Subst. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
1º VOGAL: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
2ª VOGAL: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES
3º VOGAL: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
4º VOGAL: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 8085321), cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra decisão monocrática de id 7543343, nos termos da qual a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, com fulcro no artigo 932, inciso V,
“b”
, do Código de Processo Civil, negou provimento ao primitivo apelo municipal, mantendo íntegra a sentença do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, por sua vez, extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de ANDRÉ FIORINI, aqui Agravado, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca aderiu ao Relatório lançado nos autos e proferiu voto no sentido de conhecer do recurso de agravo interno e a este negar provimento, mantendo íntegro o pronunciamento objurgado.

Em seguida, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência ao conferir provimento à vertente insurgência a fim de acolher o apelo municipal para anular a sentença e, com isso, permitir a regular tramitação do feito, no que veio a ser acompanhado pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões.

No mesmo sentido se manifestou o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, após ampliação do
quorum
de julgamento na forma do artigo 942,
caput
,

do Código de Processo Civil.

Diante do impedimento averbado pelo Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, fui convocado a participar do presente julgamento nos termos do Ofício n.º 37/2024 (id 8950194).

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
a desistência das execuções fiscais, prevista na Lei Municipal n.º 7.600/2018, não é mera faculdade do Poder Executivo; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido na Lei Municipal n.º 6.818/2013, com redação dada pela Lei Municipal n.º 8.006/2022.

Com efeito, infere-se dos autos que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 7.600/2018, cujo artigo 1º autorizava o Poder Executivo
“a desistir das ações de cobrança judicial
[...]
cujo valor original seja inferior a
R$ 2.317,15
(dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos)”.

O aludido dispositivo, além de não traduzir norma cogente, na medida em que dá margem inequívoca à discricionariedade administrativa, prestigiada na Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao caso concreto, ao qual foi originalmente atribuído o valor de
R$ 2.348,98
(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) (id 7504386).

Tampouco há de incidir, na espécie, a alteração legislativa implementada pela Lei Municipal n.º 8.006/2022, que elevou o
“valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa”
, a patamar ligeiramente superior ao valor inicialmente dado à causa, posto inexistir disposição expressa acerca de sua retroatividade para alcançar execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. RENÚNCIA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF.

2.
Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade
,
inaplicável a Lei Municipal de Cachoeiro de Itapemirim nº 8.600/2022
,
as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência
.

3. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do ‘item 3’ fixado no Tema 1.184 do STF.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5003929-94.2018.8.08.0011, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21.06.2024)”

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente Relatora, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, signatária da decisão monocrática recorrida, bem como ao douto Magistrado que a substitui neste julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, adiro à divergência capitaneada pelo Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, já acompanhado pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões e pelo Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a fim de conhecer do vertente recurso de agravo interno e a este dar provimento para acolher a pretensão recursal deduzida no bojo do apelo principal e, assim, anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como me manifesto.
APELAÇÃO CÍVEL N. 5003091-54.2018.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANDRÉ FIORINI

RELATOR
A
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (GABIN
E
TE DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOGAL 1: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 2: DESEMBARGADOR
A
JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL
3
: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face d
a
decisão monocrática sediada no id 7543343
q
ue negou provimento ao recurso
de apelação
por ele interposto
em face de
ANDRÉ FIORINI.

O
E. Relator – Des.
Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca,
conheceu negou provimento ao recurso.

Por sua vez, o E. Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso a fim de dar provimento ao recurso de apelação e, por consequência, anular a r. sentença com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, sendo acompanhado
pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto divergente. Isso porque a Lei Municipal de n. 2.95/18 faculta ao ente público exequente desistir ou não da ação, de modo que não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal.

Desta forma, analisando as peculiaridades do caso em cotejo, rogando as maiores vênia ao culto Relator, ACOMPANHO ao entendimento divergente inaugurado pelo nobre Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Sessão dia 16/07/2024

Voto: Com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões